Tribunal: TJDFT
Processo: 0000822-96.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000822-96.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA APELADO: RAFAEL TUMA E PUPO, SIDNEY COATIO DA SILVA, TORK ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Retifique-se e anote-se, conforme requerido em ID 166887552. Cuida-se de Apelação Cível interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA contra RAFAEL TUMA E PUPO, SIDNEY COATIO DA SILVA e TORK ENGENHARIA LTDA - ME em face da Sentença (ID 15315288) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que resolveu o feito sem resolução de mérito. Em Contrarrazões à Apelação (ID 15315295), os Apelados TORK ENGENHARIA LTDA – ME e RAFAEL TUMA E PUPO suscitaram preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2020 18:14:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador